Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000882-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARY NOLASCO ANDRADE SILVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA, ADRIANA CHAGAS RIBEIRO FERRAZ, REINALDO CHAGAS RIBEIRO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 67,57%. IDOSA PORTADORA DE ENFERMIDADE GRAVE. TEMA 952 DO STJ. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO A 30%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação Ordinária, na qual a autora, pessoa idosa de 61 anos, portadora de leucemia linfocítica crônica associada à hipogamaglobulinemia severa, questiona o reajuste de 67,57% aplicado por operadora de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária aos 59 anos, postulando a limitação do percentual por considerá-lo abusivo e desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 67,57% por mudança de faixa etária atende aos requisitos fixados no Tema 952 do STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar provisoriamente o percentual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento, como recurso
secundum eventum litis
, admite apenas cognição sumária acerca da legalidade da decisão interlocutória, exigindo a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à vulnerabilidade do consumidor, à vedação de cláusulas abusivas e à interpretação contratual mais favorável ao aderente.

5. O Tema 952 do STJ estabelece requisitos cumulativos para a validade do reajuste por faixa etária: previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

6. O reajuste de 67,57%, aplicado em razão da mudança de faixa etária, revela-se, em cognição sumária, manifestamente excessivo, sobretudo por não estar acompanhado de demonstração atuarial idônea que justifique sua magnitude.

7. A majoração abrupta compromete a capacidade de adimplemento da beneficiária e pode conduzir à inadimplência forçada e à rescisão contratual, configurando forma indireta de exclusão do idoso do sistema de saúde suplementar.

8. O risco de interrupção de tratamento médico contínuo e essencial, em razão da incapacidade financeira superveniente, caracteriza perigo de dano grave, de natureza existencial, apto a justificar a tutela preventiva.

9. À luz do princípio da proporcionalidade, mostra-se adequado, em sede liminar, limitar o reajuste ao percentual de 30%, índice reiteradamente admitido pela jurisprudência como parâmetro razoável para recomposição atuarial sem inviabilizar a manutenção do vínculo contratual.

10. Estão presentes a verossimilhança das alegações e o
periculum in mora,
impondo-se a concessão da tutela para limitar o reajuste e assegurar a continuidade da cobertura assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8000882-97.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

MARY NOLASCO ANDRADE SILVEIRA
,
e, como agravado
,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)